Tribunal: TJES
Processo: 5000891-76.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-76.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARWIN SEGUROS S A e outros
RECORRIDO: ARTHUR MOREIRA VALOIS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000891-76.2025.8.08.0028

RECORRENTE: DARWIN SEGUROS S/A

RECORRIDA: ARTHUR MOREIRA VALOIS

JUIZ SENTENCIANTE: DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE TELEMETRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e declarou abusiva cláusula contratual que condiciona a cobertura securitária à utilização contínua de aplicativo de telemetria, condenando a seguradora ao pagamento de danos materiais e afastando o dano moral.
2. Segurado teve cobertura negada após sinistro automobilístico sob fundamento de descumprimento contratual por inatividade do aplicativo.
3. Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à corretora por ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao ressarcimento dos prejuízos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cumprimento do dever de informação quanto à cláusula que condiciona a cobertura ao uso contínuo de telemetria; e (ii) saber se é válida a negativa de cobertura securitária fundada na inatividade do aplicativo, sem nexo causal com o sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva. O dever de informação exige clareza, adequação e destaque, sobretudo em cláusulas restritivas de direitos.
6. A seguradora não comprovou que a cláusula foi previamente apresentada de forma clara e destacada, nem que o consumidor teve ciência inequívoca das consequências do descumprimento.
7. A mera disponibilização de condições gerais em meio digital não supre o dever de informação qualificada.
8. Não há prova robusta do envio e da ciência efetiva de alertas sobre a inatividade do aplicativo. A cláusula que condiciona a cobertura à telemetria, sem relação com o sinistro, impõe desvantagem exagerada ao consumidor e é abusiva.
9. A negativa de cobertura fundada em exigência acessória desproporcional desnatura a finalidade do contrato de seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula contratual que condiciona a cobertura securitária à utilização contínua de aplicativo de telemetria sem informação clara e destacada ao consumidor. 2. A negativa de cobertura fundada na ausência de telemetria, sem nexo causal com o sinistro, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar os danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, 46, 51, IV, e 54, § 4º; CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DARWIN SEGUROS S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Narra o autor, que contratou seguro de automóvel junto à recorrente, por intermédio da corré AVANTAR ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, e que, após a ocorrência de sinistro automobilístico (colisão traseira), teve a cobertura securitária negada sob o fundamento de descumprimento contratual consistente na ausência de utilização contínua de aplicativo de telemetria. Sustentou, em síntese, falha na prestação do serviço, ausência de informação clara acerca da exigência contratual, abusividade da cláusula restritiva e requereu indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual sobreveio a sentença (ID 18309075) reconheceu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da corré AVANTAR, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço, reputando abusiva a cláusula que condiciona a cobertura securitária à manutenção contínua do aplicativo de telemetria, por ausência de informação clara e destacada ao consumidor e por impor desvantagem exagerada. Concluiu que a negativa de cobertura foi indevida e condenou a seguradora ao pagamento de danos materiais no valor de R$32.650,68, afastando, contudo, o pedido de danos morais por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual.

Inconformada, a seguradora interpôs Recurso Inominado (ID 18309076), sustentando, em síntese: (i) inexistência de falha no dever de informação; (ii) ciência inequívoca do consumidor quanto às condições contratuais; (iii) natureza essencial do uso do aplicativo no modelo de seguro contratado; (iv) envio reiterado de alertas e notificações ao segurado acerca do descumprimento contratual; (v) impossibilidade de se presumir ignorância tecnológica do consumidor; e (vi) validade da cláusula que condiciona a cobertura à ativação da telemetria, por integrar o núcleo do contrato.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18309077 e 18309078.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em análise dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da negativa de cobertura securitária fundada no descumprimento de cláusula contratual que condiciona a eficácia do seguro à manutenção ativa de aplicativo de telemetria, bem como à análise acerca do cumprimento do dever de informação por parte da seguradora.

A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço, ao fundamento de que não houve informação adequada, clara e ostensiva ao consumidor acerca da cláusula restritiva, reputando-a abusiva e, por conseguinte, indevida a negativa de cobertura, condenando a recorrente ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor.

Pois bem.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, dentre os quais se insere a informação insuficiente ou inadequada:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Vale ressaltar, que o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, constitui direito básico do consumidor e impõe ao fornecedor o ônus de prestar esclarecimentos claros, adequados e ostensivos acerca das condições contratuais, especialmente quando se trata de cláusulas restritivas de direitos. Em contratos de adesão, como o dos autos, tal dever é ainda mais rigoroso, exigindo destaque e inteligibilidade efetiva.

Na hipótese dos autos, embora a recorrente sustente que a exigência de utilização contínua do aplicativo de telemetria constitui elemento essencial do contrato, não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, que tal condição foi previamente apresentada ao consumidor de maneira clara, destacada e compreensível, a ponto de permitir sua plena ciência quanto às consequências do eventual descumprimento.

Deste modo, a simples disponibilização de termos contratuais em ambiente digital ou a aceitação genérica de condições de uso não se mostram suficientes para suprir o dever de informação, sobretudo quando a cláusula implica restrição severa de direitos, como a perda integral da cobertura securitária. Exige-se, nesses casos, efetiva demonstração de que o consumidor foi alertado de forma destacada e compreensível, o que não se verifica nos autos.

De igual modo, a alegação de envio de notificações acerca da inatividade do aplicativo não restou comprovada de forma robusta, inexistindo elementos seguros que evidenciem a ciência efetiva do segurado quanto ao descumprimento contratual e suas consequências.

Ademais, ainda que se admitisse a ciência do consumidor, a cláusula que condiciona a cobertura securitária à manutenção contínua de aplicativo de telemetria, sem demonstração de nexo causal entre a sua inatividade e a ocorrência do sinistro, revela-se abusiva, por impor desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Com efeito, a negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de telemetria, sem qualquer relação com o evento danoso (colisão traseira), desnatura a própria finalidade do contrato de seguro, que é a garantia contra riscos previamente delimitados, não podendo o fornecedor se eximir da obrigação assumida com base em exigência acessória desproporcional.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento disposto na acertada sentença de origem, vejamos:

Embora seja legítimo – e até desejável – que seguradoras utilizem meios eletrônicos (sites, aplicativos) para facilitar o acesso às condições gerais, isso não exime o fornecedor do dever de assegurar que o consumidor, especialmente em contrato de adesão complexo, tenha oportunidade real e efetiva de tomar conhecimento de cláusulas que imponham severas restrições de direito, como é o caso da cláusula que prevê a perda integral da cobertura pelo simples fato de o aplicativo não ter permanecido ativamente coletando dados em determinado percentual da quilometragem.

O art. 6º, III, do CDC garante ao consumidor “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. O art. 46 dispõe que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo”, e o art. 54, § 4º, exige que as cláusulas que limitam direitos do consumidor sejam redigidas com destaque.

Na espécie, o bilhete de seguro acostado revela apenas a informação genérica de que “as condições gerais estão disponíveis em nosso site”, sem transcrever ou sequer resumir, de forma clara e ostensiva, a cláusula que transforma o uso contínuo do aplicativo em verdadeira condição resolutiva da cobertura. Não há prova documental de que, no momento da contratação, o autor tenha recebido, lido ou anuído especificamente a essa restrição de direitos. Os supostos alertas diários mencionados pela seguradora não foram comprovados por meio de logs, prints ou outro documento técnico; o que há são meras alegações genéricas, desacompanhadas de elementos objetivos que permitam verificar conteúdo, frequência e forma de envio das mensagens.

Mesmo que se admitisse, em tese, o envio de alertas pelo aplicativo após a contratação, isso não supre o dever de informação prévio e destacado sobre cláusula restritiva, exigido pelo CDC e pela jurisprudência colacionada. A ciência tardia ou difusa, por meio de notificações cuja leitura sequer é demonstrada, não se equipara à explicitação inequívoca, no instrumento contratual, de condição apta a esvaziar, na prática, a cobertura de seguro cujo prêmio é mensalmente cobrado.

Some-se a isso que a cláusula em discussão é extremamente gravosa ao consumidor: embora este arque integralmente com o prêmio, qualquer falha na coleta de dados de telemetria – que não guarda nexo causal direto com a ocorrência do sinistro – implica perda total do direito à indenização, mesmo diante de sinistro típico (colisão traseira) e ausência de alegação de fraude ou agravamento intencional do risco. Cuida-se de penalidade desproporcional, que transfere ao segurado todo o ônus decorrente de eventual falha técnica do aplicativo, de limitações do aparelho celular, de perda de sinal ou de simples desconhecimento operacional, situações mencionadas na própria inicial como previsíveis no uso de tecnologia móvel.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar o ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor, no valor de
R$32.650,68
, quantia que não foi especificamente impugnada quanto ao seu montante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)